Tribunal: TCU
Processo: 007.080/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6229/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 007.080/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Azevedo Agra (XXX.200.790-XX); Angela Cristina Schirmer Michel (XXX.035.410-XX); Julia Luzzi Valmorbida (XXX.835.330-XX); Mariane da Silva Xavier Botega (XXX.742.880-XX); Mateus Saquetti Pereira de Carvalho Tirone (XXX.782.450-XX); Mayara Cassimira de Souza (XXX.598.091-XX); Patricia Benelli (XXX.622.830-XX); Rogerio Vescia Lourega (XXX.942.800-XX); Vinicius Horn Cene (XXX.060.470-XX); Vitor Hugo Couto Triska (XXX.427.130-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.